Tribunal: CARF
Processo: 19985.723305/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723305/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.526 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ELIANE ROSE SERPE ELPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS E DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. DEDUÇÃO.
CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas com Plano de Saúde é restrita aos valores pagos em
favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação
hábil e idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em
favor do contribuinte, autoriza a dedução. Entretanto, as despesas são
dedutíveis somente no ano-calendário em que são pagas. Afasta-se a autuação
quando o contribuinte comprova haver efetuado a despesa com plano de saúde
de dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723305/2015-70
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723305/2015-70

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar saldo de imposto a restituir de
R$6450,47.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas de dependente no valor de R$4962,00 referente a
UNIMED, nos seguintes termos:

A contribuinte em 21/08/2015 não concorda com a glosa e apresenta cópías simples dos
documentos de fls. 12 e 13.
Em 29/09/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
Foi anexado o dossiê fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida relativo a plano de saúde de dependente.
A DRJ rejeita a prova apresentada, nos seguintes termos:
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723305/2015-70

No recurso voluntário, a contribuinte apresenta declaração emitida pelo Unimed
Curitiba, na qual atesta a despesa anual com plano de saúde do dependente, Edson Silva Elpo,
cônjuge, no valor de R$ 4.962,00, referente ao Ano calendário de 2012.
Ora, atendidos os requisitos exigidos pela decisão recorrida para validar a dedução
realizada, tem-se, portanto, por comprovado que o valor tido por despesa com plano de saúde de
dependente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Original